Tribunal: TJSP
Processo: 1036698-24.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036698-24.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTANA
S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é apelada MARIA IVONE
ALVES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036698-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 45222 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 45222
APEL. No: 1036698-24.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Clovis Ricardo de Toledo Júnior
APTE.: Santana S/A. Crédito, Financiamentos e Investimentos
APDA.: Maria Ivone Alves Moreira
Apelação Ação revisional Contrato bancário Relação
de consumo
Tarifa de cadastro - Exigência lícita

Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de
no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior
Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços
prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) Tarifa de
registro do contrato
Comprovação do registro do
financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento
do Veículo
Regularidade de sua exigência
Recurso a
que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Ivone Alves Moreira em
face de Santana S/A. Crédito, Financiamentos e Investimentos, em que restou
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente
citada,
a
instituição
financeira
requerida
apresentou contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos
exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 98/100, que julgou procedente o pedido formulado para: a) declarar a abusividade
da exigência das tarifas de cadastro, de registro do contrato, bem como da
contratação de seguro de proteção financeira; b) condenar a instituição financeira à
repetição, na forma simples, dos valores indevidamente despendidos, atualizados
desde o desembolso e acrescidos de juros legais, a contar da citação. Condenada a
instituição financeira, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036698-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 45222 – FERNANDO 3/5
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade da exigência das tarifas de cadastro e de registro do contrato.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à instituição financeira.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não merece
prosperar integralmente a r. sentença proferida.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se exigida no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie (R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036698-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 45222 – FERNANDO 4/5
1.485,00 - fl. 24) -, de sorte que não há que discutir sua licitude.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036698-24.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 45222 – FERNANDO 5/5
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que não se
pode considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois o valor cobrado (R$
120,03) é ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 9.972,97 fl. 24); além disso,
há comprovação de que o financiamento foi registrado, conforme Certificado do
Registro e Licenciamento do Veículo constante à fl. 25, de forma que não é nula por
abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para:
a) declarar a regularidade da exigência das tarifas de cadastro
de e de registro do contrato;
b) para afastar a condenação imposta de repetição dos valores
de R$ 1.485,00 e de R$ 120,03.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição financeira, com a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atribuído à causa,
observada a repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em favor da
parte autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica